Tribunal: TJSP
Processo: 1025961-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais – Prestação de serviços educacionais – Programa "A Uniesp Paga" – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – Financiamento estudantil (FIES), pelo qual a instituição de ensino se responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde que provados o cumprimento dos requisitos previstos no Contrato

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais – Prestação de serviços educacionais – Programa "A Uniesp Paga" – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – Financiamento estudantil (FIES), pelo qual a instituição de ensino se responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde que provados o cumprimento dos requisitos previstos no Contrato de Garantia – Não preenchimento pela autora de todos os requisitos contratuais do financiamento – Em que pese a relação consumerista, cabia à requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Inexistência de ato ilícito – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025961-
96.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VANESSA
BRAZ PINHEIRO CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FACULDADE
DE AURIFLAMA - UNIESP, FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO, UNIESP S/A
e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
2
VOTO No : 32572
APEL. No : 1025961-96.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: VANESSA BRAZ RIBEIRO CABRAL (JUST GRAT)
APDOS.: FACULDADE DE AURIFLAMA, FACULDADE DE RIBEIRÃOPRETO,
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DESÃO
PAULO-UNIESP e BANCO DO BRASIL S/A

*Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais

Prestação
de
serviços
educacionais

Programa
“A Uniesp Paga”

Sentença
de
improcedência

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Mérito

Financiamento estudantil (FIES), pelo qual a instituição de
ensino
se
responsabilizaria
pelo
pagamento
do
financiamento, desde que provados o cumprimento dos
requisitos previstos no Contrato de Garantia
Não
preenchimento pela autora de todos os requisitos contratuais
do financiamento Em que pese a relação consumerista,
cabia à requerente a comprovação dos fatos constitutivos de
seu direito (art. 373, I, do CPC) Inexistência de ato ilícito
Danos morais não evidenciados Recurso negado.*

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos
morais ajuizada por VANESSA BRAZ RIBEIRO CABRAL em face de FACULDADE
DE AURIFLAMA, FACULDADE DE RIBEIRÃOPRETO, UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DESÃO PAULO-UNIESP e
BANCO DO BRASIL S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 408/413,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida.

Apela a autora (fls. 421/443), sustentando, em resumo, a existência
de cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova
oral. No mérito, alega cumpriu os requisitos necessários ao pagamento do financiamento,
permanecendo matriculada, sem interrupção, até a conclusão do curso superior, sendo
aprovada em todas as matérias, pagando as parcelas trimestrais no valor de R$50,00,
obtendo a nota 3,0 no exame do ENADE, realizando 6 horas semanais de atividades sociais
e atingindo excelência acadêmica. Especificamente sobre o requisito da “excelência
acadêmica”, defende que tal termo é vago, ambíguo e de difícil
cumprimento, sendo orientada pela direção da Faculdade corré poderia ter até 3
dependências por semestre. Sustenta que a Faculdade correquerida possuía local específico
para a comprovação das atividades sociais, porém nenhum recibo era dado no ato da entrega
dos relatórios. Afirma ter sido envolvida em ato fraudulento, pois os réus em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
3
algum “tiveram a intenção de realizar os pagamentos dos valores referentes à amortização
do financiamento, suas únicas pretensões eram de conseguir esses valores para uso
próprio, além disso, praticaram inúmeras artimanhas para que os alunos não conseguissem
cumprir com todos os requisitos; incontáveis são os relatos de tudo o que era feito dentro
da faculdade para prejudicar os alunos” (fl. 433). Diante da falha na prestação dos serviços
das rés, ao deixarem de pagar o financiamento estudantil, reputa caracterizados os danos
morais. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente a ação.

Recurso regularmente processado e respondidos (fls. 449/480 e
481/493).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos
morais, pretendendo-se a condenação das rés ao pagamento integral do financiamento
estudantil concedido à autora por intermédio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES,
em razão do programa “A Uniesp Paga”, assim como ao pagamento de indenização por
danos morais, julgada improcedente pela r. sentença apelada.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Agiu com acerto a d. Juíza a quo ao julgar antecipadamente a lide,
sendo dispensável a dilação probatória quando já elucidada a questão debatida com a prova
documental produzida (art. 355, I, do CPC).

Assim, as provas produzidas já se mostravam suficientes para o
julgamento antecipado de mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla
defesa, não demandando, portanto, a produção de prova testemunhal, em audiência de
instrução.

Sobre o tema já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MENSALIDADE.
REAJUSTE
ABUSIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ao
magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para
tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento. A intervenção desta Corte quanto a tal
valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da
prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos
documentos dos autos. 4. É idôneo o reajuste de mensalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
4
contratos de plano de saúde coletivo, sempre ressalvada a
abusividade da respectiva cláusula. 5. Rever o entendimento
firmado nas instâncias ordinárias, de que os reajustes
pretendidos pelo seguro de saúde são abusivos, implicaria a
análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais,
procedimentos inviáveis no recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1295467/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o juízo acerca da necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem
caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes
para formar sua convicção. O juiz, com base em seu
convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas
que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o
regular andamento do processo, o que não configura, em regra,
cerceamento de defesa" (AgInt no AREsp 911.218/BA, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve
cerceamento de defesa e que seria desnecessário prova pericial.
Alterar esse entendimento demandaria reexame do contexto
fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 4. A
simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta
o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento. (AgInt no AREsp 1390938/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
20/05/2019, DJe 23/05/2019).

No mérito, nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida
em que os serviços prestados pela instituição de ensino requerida se inserem no contexto das
relações de consumo, na qual se enquadra o autor como destinatário final, nos termos do art.
2o e 3o da Lei 8.078/90.

Todavia, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes e a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
5
quando evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor, certo é que esta
somente se justifica nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das
fontes de prova.

Nesse sentido já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática
do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a
elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese,
possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional
existente entre as partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Assim, competia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Fato incontroverso a autora contratou financiamento estudantil
junto ao FIES, em razão do programa oferecido pela instituição de ensino corré denominado
“A Uniesp Paga”, pelo qual a correquerida Uniesp se comprometeu ao pagamento das
parcelas do referido financiamento, mediante o cumprimento de determinados requisitos
pelo autor (fls. 49/50).

O contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES,
assinado pela autora, estabelece nas cláusulas 3.2 a 3.6 os seguintes deveres do discente
beneficiário do programa (fl. 50):

“3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais.
3.3.Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a
Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues
no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da
Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor
máximo de R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o
aditamento deste programa e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A).
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova do ENADE”.

A cláusula 3.7, por sua vez, ressalva expressamente: “Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do(a)
BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES
do(a) BENEFICIÁRIO(A)”.

Ademais, o documento de fls. 51/54, exibido pela autora com a
inicial, traz com clareza, logo no primeiro parágrafo, que: “O Projeto da UNIESP PAGA,
consiste na possibilidade de pagamento das parcelas de amortização do Contrato FIES do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
6
titular do contrato participante do programa, que ocorrerá mediante a constatação do
cumprimento integral e satisfatório dos encargos constantes da cláusula terceira (3.2 3.3
3.4 3.5 3.6) do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, assumidos
pelo estudante quando do ingresso no programa".

A recusa das rés em quitar o financiamento se deve a suposto
inadimplemento contratual, já que a aluna autora não teria comprovado a realização de 6
horas semanais de trabalhos voluntários, de acordo com as cláusulas 3.2 a 3.6 do contrato
(fl. 158).

Com razão.

Como referido, a cláusula contratual 3.3 é explícita ao reconhecer a
necessidade de se comprovar a realização de 6 (seis) horas de atividades de responsabilidade
social, a serem comprovadas mediante documentos emitidos pelas entidades sociais e
relatórios de atividades sociais encaminhados pelo discente à instituição de ensino até o dia
12 de cada mês.

Nesse
panorama,
alegando-se descumprimento
da
referida
obrigação contratual, caberia à autora produzir prova em sentido contrário, já que não
poderia ser imputado às rés o ônus de produzir prova negativa.

No caso, porém, a autora não comprovou a entrega de relatórios de
atividades sociais, a fim de demonstrar o cumprimento da obrigação contratual prevista na
cláusula 3.3.
Embora a autora sustente que cumpriu integralmente o requisito de
trabalho social, não instruiu o processo com protocolos ou mesmo com cópias dos supostos
relatórios entregues à Faculdade corré, ônus da prova que era seu (art. 373, I, do CPC).

Ademais, a prova produzida denota que a requerente também não
cumpriu o requisito da “excelência acadêmica” (cláusula 3.2) ao não obter rendimento
satisfatório em todas as matérias, sendo reprovada na disciplina “Administração Financeira
e Orçamentária II”, obtendo a média final 4,0 (quatro) (fl. 159).

Portanto, a autora não apresentou rendimento satisfatório para sua
aprovação em todas matérias, deixando assim de preencher o requisito da “excelência
acadêmica” no curso, elemento objetivo que também impediria o pagamento do
financiamento.

Assim,
não
demonstrando o
cumprimento
das
obrigações
contratualmente assumidas e que constituíam pré-requisitos ao pagamento do financiamento
estudantil, legítima a recusa das rés em pagá-lo.

Sobre o tema, já se pronunciou o TJSP:

Ação de indenização por danos morais e materiais prestação de
serviços educacionais propaganda enganosa inexistência
informações devidamente prestadas pela instituição ciência da
autora sobre as condições do financiamento e do
programa Uniesp Paga
contrato com o FIES realizado no
segundo semestre do curso - inexistência de danos morais ou
materiais - ação improcedente - apelação não provida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
7
observação
(art.
85
§
11
CPC
2015). (TJSP;
Apelação 1102828-29.2015.8.26.0100; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de
Registro: 02/10/2017)

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA
Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença
recorrida -Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO, afastada Autora pede a suspensão da cobrança dos
valores do financiamento contratado junto ao requerido e a
exclusão do seu nome do cadastro dos inadimplentes, obrigação
que se encontra na esfera de competência da instituição financeira
- Pertinência subjetiva demonstrada Preliminar rejeitada. AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Contrato de prestação de serviços educacionais
Alegação de propaganda enganosa veiculada pela Instituição de
Ensino, que teria se comprometido ao pagamento do
financiamento estudantil (FIES) Autora alega que aderiu ao
programa "FIES A UNIESP PAGA", mas a instituição não
cumpriu com sua obrigação de pagar e de fornecer um Tablet
Ausência de prova de adesão da Autora ao programa veiculado na
propaganda veiculada Ônus da prova que lhe cabia, pois a
Instituição de Ensino não tem como fazer prova negativa (não
contratação) Inexistência de contrato de garantia assinado pela
Instituição Impossibilidade de obrigá-la a cumprir os termos da
publicidade

Ainda
que
tivesse
aderido
ao
programa Uniesp Paga, a Autora também não demonstrou ter
cumprido os requisitos exigidos na propaganda (rendimento
excelente; prestação de serviço social e pagamento da
amortização) - Manifestação do Ministério Público Federal
quanto à inexistência de qualquer irregularidade no programa,
determinando arquivamento do inquérito civil
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1013571-11.2015.8.26.0482; Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017)

Ação de resolução contratual, cumulada com indenização por
danos morais
Improcedência - Alegação do demandante de
fraude praticada pela ré que justifica a rescisão contratual e a
indenização por danos morais Ausência de prova quanto ao
cumprimento obrigacional assumido pelo demandante - Ônus
deste de provar suas alegações Art. 373, I, do CPC Alegação de
fraude que não altera a solução da demanda, tendo em vista que o
autor se beneficiou com o financiamento e a conclusão do curso
Obrigação de quitação do empréstimo que deve ser cumprida -
Sentença mantida - Recurso do autor improvido. (TJSP;
Apelação 1047451-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
8
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2017;
Data de Registro: 22/09/2017)

ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
PROGRAMA "A UNIESP
PAGA"
INSTITUIÇÃO QUE ASSUME A DÍVIDA DO
FINANCIAMENTO CONTRAÍDO, MEDIANTE CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS A SEREM CUMPRIDAS PELO ALUNO

ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA
AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES

PEDIDOS
IMPROCEDENTES.
Apelação
improvida. (TJSP;
Apelação 1001201-69.2016.8.26.0286; Relator (a): Jayme Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro:
19/09/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Financiamento estudantil (FIES)
Adesão ao programa "UNIESP Paga" - Obrigação da
instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento,
desde que cumpridos pelo aluno os deveres previstos no "Contrato
de Garantia" Descumprimento de deveres pelo aluno Débito
em aberto Inclusão de dados pessoais do aluno em cadastro de
devedores
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais
Sentença de
improcedência Apelo do autor Preliminar de cerceamento de
defesa rejeitada
Propaganda enganosa não caracterizada

Contrato que prevê obrigações para ambas as partes

Descumprimento pelo autor de obrigação contratual livremente
contraída Consequente afastamento da obrigação da instituição
de ensino de amortizar o financiamento Ausência de conduta
ilícita dos réus Negativação legítima - Indenizações por danos
morais e materiais inexigíveis Revogação da tutela antecipada
deferida em agravo de instrumento - Sentença mantida Apelo
desprovido (TJSP; Apelação 1003351-23.2016.8.26.0286; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017)

A tese de que foi a autora envolvida em suposto ato fraudulento ao
argumento de que o financiamento estudantil era apenas de “fachada”, limitando-se a
sustentar o cumprimento dos requisitos para o pagamento do financiamento, não condiz com
as provas produzidas no processo.

Por corolário, inexistindo qualquer conduta ilícita praticada pelas
requeridas, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

Logo, a r. sentença não comporta censura, pelo que fica mantida por
seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025961-96.2019.8.26.0506 - Voto 32572
9
apeladas, ofertando contrarrazões (fls. 449/480 e 481/493), elevam-se os honorários em
mais 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita
concedida.

Por tais fundamentos nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR